Tribunal: TJDFT
Processo: 0747784-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO UNIPESSOAL. CONTRARIEDADE A RECURSO REPETITIVO. RESP 1.184.765-PA (TEMA 425). VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1 – O Código de Processo Civil permite ao Relator negar provimento a recurso contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (artigo 932, inciso IV, alínea “b”).
2 – A teor da orientação proclamada pelo STJ no Recurso Especial no 1.184.765/PA, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (Recursos Repetitivos), “a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382⁄2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis ‘os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal’”, sendo, pois, inviável a constrição de verbas salariais da parte devedora em qualquer percentual.
3 – Deve ser mantida a negativa de provimento a recurso interposto em contrariedade a entendimento vinculante da Corte Superior de Justiça (Tema 425 – Recurso Especial Repetitivo no 1.184.765/PA).
Agravo Interno desprovido.